Tribunal: TJES
Processo: 5006898-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006898-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em Embargos à Execução Fiscal. O juízo de origem manteve a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e da inércia da instituição financeira em produzir prova capaz de desconstituir o título, notadamente pela ausência de juntada do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se a sentença padece de vício de fundamentação; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de validade; e (iii) determinar a quem incumbe o ônus de instruir os autos com a cópia do processo administrativo para possibilitar o controle da legalidade e da proporcionalidade da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. As razões recursais apresentam impugnação aos fundamentos da sentença ao questionar a distribuição do ônus da prova e o dever de fundamentação, o que permite o conhecimento do apelo em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE: REJEITADA. O magistrado enfrentou a lide com clareza e baseou o convencimento em fundamentos suficientes para o deslinde da causa, inexistindo dever de responder a todos os argumentos das partes.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita detém presunção de certeza e liquidez por força do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei 6.830/1980, possuindo efeito de prova pré-constituída.

Cabe exclusivamente ao executado ou ao terceiro o ônus de ilidir a presunção de liquidez do título executivo mediante prova inequívoca, conforme estabelece o parágrafo único do art. 204 do CTN e o parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/1980.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a Fazenda Pública não detém a obrigação de juntar cópia do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal, competindo ao devedor tal providência.

A ausência da íntegra do processo administrativo nos autos impede a análise jurisdicional sobre a dosimetria, as circunstâncias fáticas da infração e o faturamento utilizado para o cálculo da penalidade administrativa.

A Certidão de Dívida Ativa objeto da lide preenche os requisitos formais ao indicar o fundamento legal da infração no parágrafo 4º do art. 55 do CDC, a natureza do débito e o número do processo administrativo, o que atende ao parágrafo 5º do art. 2º da Lei 6.830/1980 e ao art. 202 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) detém presunção relativa de certeza e liquidez, passível de afastamento apenas mediante prova inequívoca produzida pelo executado.

Incumbe ao devedor o ônus de instruir os embargos à execução com a cópia do processo administrativo fiscal para questionar a validade do crédito tributário ou administrativo.

A indicação do fundamento legal e do número do processo administrativo na Certidão de Dívida Ativa satisfaz os requisitos formais de validade do título executivo.

O magistrado não possui obrigação de refutar todos os argumentos da parte quando encontrar fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IX do art. 93 e inciso IV do art. 150 da CF/1988; inciso I do art. 487, parágrafo 1º do art. 489, parágrafo 11 do art. 85, parágrafo 1º do art. 373, art. 369, art. 378 e art. 396 do CPC/2015; art. 202, art. 204 e parágrafo único do art. 204 do CTN; parágrafo 5º do art. 2º, art. 3º, parágrafo único do art. 3º e parágrafo 1º do art. 6º da Lei 6.830/1980; parágrafo 4º do art. 55 do CDC; Decreto Municipal 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.016.482/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 17.12.2025; STJ, AREsp n. 2.842.515/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5006898-04.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais.

A sentença recorrida (Id 18758223) julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao embargante o ônus de ilidi-la mediante prova inequívoca. O magistrado
a quo
destacou que o processo administrativo que culminou na aplicação da multa é imprescindível para o desate da controvérsia, contudo, a instituição financeira não promoveu sua juntada aos autos, tampouco requereu a sua produção quando oportunizada a especificação de provas. Em decorrência da sucumbência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC/15. Sobreveio decisão de rejeição de Embargos de Declaração (Id 18758232), mantendo-se incólume o
decisum
.

Em suas razões recursais (Id 18758834), a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, alegando violação aos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e 489, §1º, do CPC/15, por não ter o magistrado enfrentado as alegações específicas de vício formal da CDA. No mérito, aduz: (ii) a nulidade da CDA nº 1957/2020 por inobservância dos requisitos formais previstos no art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, ante a suposta ausência de descrição clara do fato gerador e da forma de cálculo dos encargos; (iii) a inexistência de prova da infração administrativa, asseverando que o ônus de comprovar a regularidade do procedimento sancionador seria do ente municipal; e (iv) a desproporcionalidade da multa aplicada, defendendo seu caráter confiscatório em violação ao art. 150, inciso IV, da CF/88, pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença para extinguir a execução ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 18758838, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA argui, preliminarmente: (i) o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelante se limitou a repetir os argumentos da inicial sem enfrentar os fundamentos da sentença. No mérito, defende: (ii) a higidez da sentença e a regularidade da fundamentação adotada pelo juízo singular; (iii) a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo e do crédito tributário, reforçando que o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é da parte executada, conforme jurisprudência do STJ; (iv) a regularidade formal da CDA, que indica o número do processo administrativo (PA 3.263/2010) e a fundamentação legal da infração (art. 55, § 4º, do CDC); e (v) a legalidade e razoabilidade da multa, fixada com base no Decreto Municipal nº 11.738/2003, considerando o expressivo potencial econômico do grupo bancário. Pugna pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

I. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Arguiu o apelado a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Contudo, em que pese o esforço argumentativo do Município, verifico que as razões recursais, embora reiterem teses da exordial, dialogam minimamente com a conclusão sentencial ao questionar a distribuição do ônus da prova e a suficiência da fundamentação.

Nessa senda, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
REJEITO a preliminar.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à suposta nulidade do comando sentencial. O magistrado de primeiro grau enfrentou de maneira clara a lide, fundamentando a improcedência na presunção de certeza e liquidez da CDA e na inércia do embargante em produzir provas capazes de desconstituí-la.

Registre-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente o seu convencimento em razões suficientes para o deslinde da causa. Destarte,
REJEITO a preliminar de nulidade.

III. DO MÉRITO

Superadas as questões prefaciais, a matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa que lastreia o feito executivo e a regularidade da multa administrativa.

Como é cediço, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, detendo o efeito de prova pré-constituída. Tal presunção é conferida expressamente pelo Código Tributário Nacional e pela Lei de Execuções Fiscais:

Art. 3º, LEF.
A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204, CTN.
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Note-se, portanto, ser ônus exclusivo do devedor/embargante ilidir as presunções supracitadas, inerentes à CDA, mediante prova inequívoca.

Entretanto, no caso
sub examine
, verifica-se que o apelante não colacionou aos autos a íntegra do processo administrativo (PA 3.263/2010), documento imprescindível para a contextualização da penalização sofrida e viabilizar a aferição de eventual vício na motivação do ato sancionador ou erro na dosimetria da penalidade, notadamente por consistir a causa de pedir exordial na inexistência de prova de infração consumerista e de desproporcionalidade da penalidade imposta.

Cumpre registrar que a pretensão recursal de atribuir à Fazenda Pública o ônus de provar a regularidade da infração ou de juntar o processo administrativo carece de amparo legal. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se extrai dos precedentes abaixo transcritos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (ARTS. 396, 369 E 378 DO CPC) E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, § 1º, DO CPC). CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA (ART. 3º DA LEI 6.830/1980). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO OU NEGATIVA INJUSTIFICADA DO FISCO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia originada em embargos à execução fiscal, nos quais o recorrente pleiteia a exibição de documentos sob a guarda da Administração e a distribuição dinâmica do ônus da prova, à vista da alegada impossibilidade de provar fato negativo (inexistência de sucessão empresarial e de grupo econômico).
2. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza (art. 3º da Lei 6.830/1980),
incumbindo ao executado ilidir a presunção mediante prova inequívoca
; ausentes demonstração de negativa injustificada do Fisco ou de impossibilidade de acesso a documentos.
(...) 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ônus probatório do contribuinte e à presunção de legitimidade do lançamento tributário (Súmula 83/STJ). (...)" (STJ; AREsp n. 3.016.482/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
(...) II - Esta Corte Superior entende que
o art. 6º, § 1º, da LEF indica, como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal, apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo,
competindo ao devedor tal providência.
(...)" (STJ; AREsp n. 2.842.515/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Da mesma forma, quanto à alegação de desproporcionalidade da multa, sobressai-se o seu ululante caráter genérico. Por não ter sido colacionada a cópia do processo administrativo pela parte embargante, resta inviabilizado o controle jurisdicional sobre a dosimetria aplicada pela autoridade administrativa, uma vez que não se conhece das circunstâncias fáticas que ensejaram a penalidade, quiçá das agravantes, atenuantes e do faturamento considerado para o cálculo.

Por fim, noto que a CDA indica expressamente o fundamento legal da infração (art. 55, § 4º, do CDC) e a natureza do débito (Auto de Infração PROCON), preenchendo os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º da LEF. Consequentemente, inexistindo prova capaz de desconstituir os fatos nela narrados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.